Tribunal: TJES
Processo: 5028208-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028208-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDONIOS ANDONIOS ZAVOUDAKIS e outros
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5028208-28.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
ANDONIOS ANDONIOS ZAVOUDAKIS e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REACOMODAÇÃO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Os autores adquiriram passagens aéreas com destino a Atenas, na Grécia, partindo de Vitória/ES. O voo inicial foi cancelado pela companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A., sob a alegação de "impedimentos operacionais", posteriormente justificados como manutenção emergencial da aeronave. Em decorrência do cancelamento, os passageiros foram reacomodados em um voo que partiu no dia seguinte, resultando em um atraso de 15 horas e 05 minutos na chegada ao destino final. A situação gerou modificações na logística da viagem, desgaste emocional e a perda de uma diária de hospedagem. Diante dos fatos, os autores ajuizaram ação pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 1.208,12 por danos materiais e R$ 7.000,00 a cada autor por danos morais. Irresignada, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, buscando afastar sua responsabilidade sob a alegação de caso fortuito/força maior e impugnando as condenações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Definir se a necessidade de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno ou externo para fins de exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea.

2.

Determinar se o cancelamento e o significativo atraso de voo internacional, com a consequente perda de diária de hospedagem e desgaste emocional, geram danos materiais e morais passíveis de indenização.

3.

Avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor. A necessidade de manutenção emergencial ou problemas técnicos na aeronave, alegados como causa do cancelamento do voo, inserem-se nos riscos inerentes à atividade empresarial de transporte aéreo e, portanto, configuram fortuito interno. Tal circunstância não é hábil a excluir a responsabilidade da companhia aérea, que deve zelar pela segurança e pontualidade da prestação do serviço. Este entendimento é pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios. A falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso superior a 15 horas na chegada ao destino e pela perda de uma diária de hospedagem, ultrapassa o mero aborrecimento e resulta em danos materiais e morais indenizáveis. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado para cada autor a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

Recurso Inominado CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
TESE:
A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, não configurando causa excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte. O cancelamento de voo que resulta em significativo atraso na chegada ao destino e em perda financeira e desgaste emocional aos passageiros gera danos materiais e morais indenizáveis, cujo
quantum
deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANDONIOS ANDONIOS ZAVOUDAKIS e IONE MOREIRA ZAVOUDAKIS em face de SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas operadas pelas empresas rés com o intuito de realizar uma viagem com origem em Vitória (ES) e destino final em Atenas, na Grécia. O embarque inicial estava programado para o dia 12 de setembro de 2024, às 18h10min, com previsão de chegada ao destino às 23h15min do dia seguinte, 13 de setembro de 2024. Ocorre que, ao chegarem ao aeroporto de origem na data programada, os autores foram surpreendidos com a notícia do cancelamento unilateral do voo do primeiro trecho (Vitória x Rio de Janeiro), justificado pela companhia sob a alegação de "impedimentos operacionais". Aduziram que, apesar de outros voos continuarem operando normalmente, tentaram administrativamente uma solução, mas foram informados por uma atendente de que nada poderia ser feito para manter a programação originária. Em virtude do cancelamento imposto, os passageiros foram realocados apenas para um voo que partiria no dia seguinte, 13 de setembro de 2024, às 11h20min. Consequentemente, o desembarque na cidade de Atenas ocorreu somente às 14h20min do dia 14 de setembro de 2024, consubstanciando um expressivo atraso de 15 horas e 05 minutos em relação ao itinerário inicial. Alegaram que a referida falha na prestação dos serviços modificou severamente a logística da viagem e gerou-lhes transtornos pessoais imprevisíveis, grande desgaste emocional e, ainda, a perda financeira referente a uma diária de hospedagem. Com base nesta narrativa fática, pleitearam a condenação solidária das empresas rés ao ressarcimento a título de danos materiais, no importe de R$ 1.208,12, referente ao valor desembolsado e perdido com a diária de hotel. Pleitearam, por fim, a condenação das empresas ao pagamento de indenização a título de danos morais, com o fito de compensar a frustração, os abalos sofridos e o tempo perdido em decorrência do cancelamento e atraso da viagem.

Em sede de contestação, a requerida SOCIETE AIR FRANCE, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil de sua parte, sustentando a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, uma vez que cumpriu regularmente com o contrato de transporte no tocante aos trechos internacionais que estavam sob sua operação. Rechaçou o pleito de indenização por danos materiais, pontuando a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos alegados, além de requerer a estrita observância aos limites e diretrizes estabelecidos pela Convenção de Montreal e pelas normativas da ANAC para a resolução da controvérsia. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, argumentando que os fatos narrados, imputáveis a terceiros, configuram mero aborrecimento ou dissabor inerente à complexidade do transporte aéreo, não havendo qualquer comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade dos passageiros. Sustentou, ainda, que prestou toda a assistência possível e providenciou a realocação devida. Em atenção ao princípio da eventualidade, requereu que, em caso de eventual condenação, o
quantum
indenizatório seja fixado em patamar módico, com rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Pugnou, ao término, pelo acolhimento da preliminar suscitada para a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si ou, subsidiariamente, pela total improcedência dos pedidos formulados na demanda.

Já a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., em sua contestação, sustentou a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação dos serviços, esclarecendo que o cancelamento do voo originário se deu por motivos de segurança, em razão da necessidade de uma manutenção extraordinária e emergencial na aeronave. Sustentou que tal circunstância configura causa excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, tratando-se de um fato imprevisível e inevitável inerente à aviação, expressamente amparado pelo Código Civil e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Destacou, ainda, que agiu de forma diligente e prestou toda a assistência material necessária aos passageiros, providenciando a devida realocação no voo subsequente disponível para garantir que chegassem ao seu destino, em estrita observância às diretrizes da Resolução nº 400 da ANAC. No que tange aos pleitos indenizatórios, a ré impugnou o pedido de danos materiais, argumentando a ausência de nexo causal direto entre a sua conduta e o prejuízo referente à hospedagem, visto que a alteração da malha aérea decorreu de um imperativo técnico e operacional inevitável. Rechaçou igualmente o pedido de indenização por danos morais, aduzindo que a situação vivenciada pela parte autora configura mero aborrecimento e dissabor, não havendo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou de submissão a qualquer tratamento indigno. Frisou que, no âmbito do transporte aéreo, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a prova efetiva do abalo suportado, conforme dispõe o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, pugnou para que, em caso de eventual condenação, o
quantum
indenizatório seja fixado em patamar módico, com rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Ao término, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para:

a) CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.208,12 (mil duzentos e oito reais e doze centavos), em favor do primeiro autor ANDONIOS ANDONIOS ZAVOUDAKIS, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em favor de cada um dos autores
, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17115289, a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando a ocorrência de excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior, justificando que o cancelamento do voo se deu por uma manutenção extraordinária e emergencial na aeronave, medida inevitável e imprescindível para a segurança da operação. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que cumpriu com seus deveres legais ao reacomodar os passageiros e prestar a devida assistência material. Rechaça o dever de indenizar materialmente, por ausência de nexo causal direto decorrente de sua conduta, que estaria amparada pela força maior. Impugna, de igual modo, a condenação por danos morais, argumentando que, no transporte aéreo, tais danos não são presumidos e demandam comprovação efetiva de lesão aos direitos da personalidade, configurando o evento narrado um mero aborrecimento ou dissabor. Sucessivamente, pelo princípio da eventualidade, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando que o valor fixado na sentença é excessivo, desproporcional e gera o enriquecimento sem causa dos recorridos. Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada e os pleitos autorais julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em determinar se a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno (responsabilidade da empresa) ou externo (excludente de responsabilidade), bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o
quantum
deste último.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por necessidade manutenção emergencial. Entretanto, a falha mecânica e necessidade de manutenção não caracterizam situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . PROBLEMAS TÉCNICOS.FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO .MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese decaso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos própriosriscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuitointerno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade daempresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n . 7 do STJ, arevisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, excetonas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos. (STJ - AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 .000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora.
3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5 . Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8 .08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM DIMENSIONADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO . POSSIBILIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela corré Azul contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.802,22 por danos materiais, e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos/operacionais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação. A recorrente sustenta que o cancelamento ocorreu por força maior, não gerando responsabilidade, e que não há danos morais a serem indenizados . Alternativamente, requer a redução do valor da indenização e a modificação do termo inicial para os juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por problemas técnicos configura fortuito interno ou externo; (ii) determinar se há fundamento para a indenização por danos morais; e (iii) avaliar a adequação dos juros de mora e da correção monetária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento do voo por problemas técnicos/operacionais constitui fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade explorada pelo transportador aéreo, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva, conforme arts. 734 e 737 do Código Civil e art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência e a doutrina firmam o entendimento de que problemas operacionais são inerentes à atividade do transportador e não configuram fortuito externo, que seria o único a afastar o dever de indenizar. 5 . O atraso significativo e a necessidade de pernoite no aeroporto geram dano moral, ultrapassando o mero dissabor. A situação de desconforto e a alteração no voo de retorno sem aviso prévio também configuram violação dos direitos do consumidor, justificando a indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5 .000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes e o caráter punitivo-compensatório da condenação. 7. A correção monetária foi corretamente fixada desde o arbitramento, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado nas relações contratuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento de voo por problemas técnicos configura fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador .
2. O atraso excessivo na realocação de voo e a antecipação de voo sem aviso prévio configuram danos morais, justificando a indenização. 3. Em contratos de transporte aéreo, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo . Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734 e 737; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 341; Lei n . 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 3ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1006117-79 .2023.8.26.0132, Rel . Olavo Paula Leite Rocha, j. 15/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10049729420248260344 Marília, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 13/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I-
Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio
; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (gn).

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos requerentes em razão de sua atuação defeituosa.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 7.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)